Tribunal: TRF3
Processo: 5001459-86.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
235/821)

5001459-86.2016.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. ERRO MATERIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. Ao mencionar como razão de decidir que o termo inicial da aposentadoria especial deve ser a data da citação, o v. acórdão embargado incidiu em evidente erro material por abordar questão estranha ao objeto da apelação do ente previdenciário, devendo prevalecer os termos fixados na r. sentença, que determinou a implantação do benefício a partir da data do requerimento administrativo.

3. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria", de modo que o termo inicial da revisão do benefício deve ser a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

4. Com relação ao índice de atualização monetária, omissão, obscuridade ou contradição alguma se verificam na espécie.

5. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

6. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

7. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, sem efeitos infringentes, e embargos de declaração do INSS rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001459-86.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA SILVIA RODRIGUES SIGNORELLI MIGUEL

Advogados do(a) APELADO: LARISSA RAFAELLA VIEIRA MALHEIROS - SP372094-A, SAMUEL DOMINGOS PESSOTTI - SP101911-A, ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A, RAFAEL FERREIRA COLUCCI - SP325647-A, HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A, RENATA MARIA DE VASCONCELLOS ANTONELI - SP205469-A, PAULA DINIZ SILVEIRA - SP262733-A, LUCIANA PUNTEL GOSUEN - SP167552-A, JULIANA SELERI - SP255763-A

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001459-86.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGANTE: MARIA SILVIA RODRIGUES SIGNORELLI MIGUEL

Advogados do(a) APELADO: LARISSA RAFAELLA VIEIRA MALHEIROS - SP372094-A, SAMUEL DOMINGOS PESSOTTI - SP101911-A, ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A, RAFAEL FERREIRA COLUCCI - SP325647-A, HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A, RENATA MARIA DE VASCONCELLOS ANTONELI - SP205469-A, PAULA DINIZ SILVEIRA - SP262733-A, LUCIANA PUNTEL GOSUEN - SP167552-A, JULIANA SELERI - SP255763-A

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADOS: OS MESMOS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA SILVIA RODRIGUES SIGNORELLI MIGUEL e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face do v. acórdão proferido (ID 87820524), que se encontra assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AOS AGENTES AGRESSIVOS. AGENTES BIOLÓGICOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.

- A questão em debate consiste na possibilidade de se reconhecer o trabalho especificado na inicial em condições especiais e a sua conversão, para somados aos demais lapsos de trabalho em regime comum, propiciar a concessão da aposentadoria por tempo de serviço.

- Há previsão expressa no item 2.1.3, do quadro anexo, do Decreto no 53.831/64 e do Decreto no 83.080/79, Anexo II e item 3.0.1, do Decreto no 2.172/97, a categoria profissional dos médicos, dentistas e enfermeiros, de modo que é inegável a natureza especial da ocupação da autora.

- Ademais, a atividade desenvolvida pelo autor enquadra-se no item 1.3.4 do Anexo I, do Decreto no 83.080/79 que contemplava os trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes, privilegiando os trabalhos permanentes nesse ambiente.

- O autor cumpriu a contingência, ou seja, o tempo de serviço por período superior a 25 (vinte e cinco) anos, de modo a satisfazer o requisito temporal previsto no art. 57, da Lei no 8.213/91.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

- Apelo do INSS provido em parte.

Sustenta a parte autora que o v. acórdão, ao dar parcial provimento à apelação do INSS tão somente para fixar os critérios de cálculo dos juros de mora e da correção monetária, incidiu em erro material ao determinar a revisão do benefício previdenciário a partir da citação, posto que a r. sentença estabeleceu como termo inicial a data do requerimento administrativo.

Requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, para o fim de sanar o erro material apontado (ID 89828813).

Em suas razões recursais, o ente previdenciário alega, em síntese, que há obscuridade a ser sanada no v. acórdão no tocante ao reconhecimento da atividade especial em favor da parte autora, que laborou como dentista autônomo em consultório próprio, exposto de forma habitual e permanente a agentes biológicos. Alega que o contribuinte individual não contribui para o financiamento da aposentadoria especial, de modo que não faz jus ao benefício por inexistir fonte de custeio para tanto. Argumenta que não cabe o reconhecimento de insalubridade sobre atividade autônoma, sem a devida comprovação de exposição aos agentes nocivos.

No tocante ao índice de atualização monetária, aduz que deve ser utilizada a Taxa Referencial – TR, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/2009, até que o E. Supremo Tribunal Federal module os efeitos temporais da decisão proferida no RE no 870.947 que, com repercussão geral reconhecida, determinou a utilização do IPCA-E para atualização dos débitos fazendários no período em que antecede a expedição de precatórios e RPVs.

Requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, para o fim de sanar a contradição, obscuridade e omissão apontadas, bem como prequestionar a matéria para fins recursais (ID 89899624).

A parte autora apresentou resposta aos embargos alegando que não se fazem presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso e que os embargos não se prestam à rediscussão da causa. Requer a rejeição dos embargos (ID 99743147).

Regularmente intimado, o INSS deixou de apresentar resposta aos embargos do autor (ID 104962881).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001459-86.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGANTE: MARIA SILVIA RODRIGUES SIGNORELLI MIGUEL

Advogados do(a) APELADO: LARISSA RAFAELLA VIEIRA MALHEIROS - SP372094-A, SAMUEL DOMINGOS PESSOTTI - SP101911-A, ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A, RAFAEL FERREIRA COLUCCI - SP325647-A, HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A, RENATA MARIA DE VASCONCELLOS ANTONELI - SP205469-A, PAULA DINIZ SILVEIRA - SP262733-A, LUCIANA PUNTEL GOSUEN - SP167552-A, JULIANA SELERI - SP255763-A

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADOS: OS MESMOS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

“EMENTA”

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. ERRO MATERIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. Ao mencionar como razão de decidir que o termo inicial da aposentadoria especial deve ser a data da citação, o v. acórdão embargado incidiu em evidente erro material por abordar questão estranha ao objeto da apelação do ente previdenciário, devendo prevalecer os termos fixados na r. sentença, que determinou a implantação do benefício a partir da data do requerimento administrativo.

3. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria", de modo que o termo inicial da revisão do benefício deve ser a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

4. Com relação ao índice de atualização monetária, omissão, obscuridade ou contradição alguma se verificam na espécie.

5. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

6. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

7. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, sem efeitos infringentes, e embargos de declaração do INSS rejeitados.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Os embargos devem ser conhecidos.

Ao dar parcial provimento à apelação do INSS tão somente para estabelecer os critérios de cálculo dos juros de mora e da correção monetária, o v. acórdão embargado referiu-se à data da citação como termo inicial para concessão do benefício previdenciário.

Com efeito, ao mencionar como razão de decidir que o termo inicial da aposentadoria especial deve ser a data da citação, o v. acórdão embargado incidiu em evidente erro material por abordar questão estranha ao objeto da apelação do ente previdenciário, devendo prevalecer os termos fixados na r. sentença, que determinou a implantação do benefício a partir da data do requerimento administrativo.

Sobre o tema, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria", de modo que o termo inicial da concessão do benefício deve ser a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, a teor da Súmula STJ no 85. Nesse sentido, trago à colação os julgados in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DO TEMPO ESPECIAL DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - In casu, conforme asseverado pelo tribunal de origem, na data do requerimento administrativo o segurado já havia adquirido direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que parte do tempo especial necessário para a concessão do benefício somente tenha sido reconhecido durante a instrução processual.

III - A comprovação extemporânea do tempo de serviço especial não afasta o direito do segurado à concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário.

IV - Recurso Especial do segurado provido.”

(REsp 1610554/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "conquanto o autor tenha formulado requerimento administrativo, o termo inicial deve ser fixado na data da citação (29/03/2010 - fl. 264), haja vista que apenas com a elaboração em juízo do laudo pericial de fls. 495/502 é que foi possível o reconhecimento dos períodos especiais requeridos e a concessão da aposentadoria especial" (fl. 625, e-STJ).

2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento da Pet 9.582/2015, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16.9.2015, consolidou o entendimento de que "a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria".

4. Recurso Especial provido.”

(REsp 1656156/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 02/05/2017)

Outro não é o entendimento desta E. Corte Regional, conforme se depreende das ementas que seguem:

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490 DO C. STJ. CABIMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO INVERSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS.

- Inexistindo, in casu, valor certo a ser considerado, é cabível a remessa oficial, em consonância com a Súmula no 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

- O conjunto probatório dos autos revela o exercício de atividade especial pela exposição ao agente nocivo ruído, de forma habitual e permanente, no intervalo indicado, devendo ser reconhecida a especialidade.

- Considerando que a concessão do benefício foi requerida na vigência da Lei n.o 9.032/95, incabível a conversão de tempo de atividade em comum em especial, na esteira do entendimento pacificado no REsp 1310034/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973.

- Considerado insuficiente o tempo de serviço especial laborado pelo demandante, indevida a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, devendo INSS proceder o recálculo da rmi do benefício deferido, desde a concessão administrativa, observada prescrição quinquenal.

- Juros e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

- Quanto às custas processuais, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, nos termos das Leis Federais n. 6.032/74, 8.620/93 e 9.289/96, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/85 e 11.608/03 (Estado de São Paulo).

- Parcial provimento à remessa oficial e à apelação da parte autora. Improvida a apelação do INSS.”

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000234-58.2012.4.03.6105, Rel. Juiz Federal Convocado VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 03/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/10/2019)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA RMI. CONSECTÁRIOS.

- A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 57 e 58, que o benefício previdenciário da aposentadoria especial será devido, uma vez cumprida a carência exigida, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

- Tempo de serviço especial reconhecido, cuja soma não permite a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, permitindo o recálculo da RMI e do fator previdenciário, com base nos novos parâmetros decorrentes da revisão do benefício.

- O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública - aqui incluído o INSS - figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação." Ajuizada a ação em 28.11.16 e concedido o benefício em 22.03.11, estão prescritas as diferenças relativas às parcelas anteriores a 28.11.11.

- A teor do novel entendimento do C. STJ, “A comprovação extemporânea do tempo de serviço especial não afasta o direito do segurado à concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário.”

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação do INSS parcialmente provida.”

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5680450-77.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 03/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE EM RECORRER. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REVISÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO A QUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS.

I- Ressente-se do pressuposto de admissibilidade a apelação interposta sem que haja algum proveito prático a ser alcançado, com o que fica afastado o interesse recursal.

II- No que se refere à conversão do tempo de serviço especial em comum, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, à luz do princípio tempus regit actum.

III- Em se tratando do agente nocivo ruído, a atividade deve ser considerada especial se exposta a ruídos acima de 80 dB, nos termos do Decreto no 53.831/64. No entanto, após 5/3/97, o limite foi elevado para 90 dB, conforme Decreto no 2.172. A partir de 19/11/03 o referido limite foi reduzido para 85 dB, nos termos do Decreto no 4.882/03.

IV- A documentação apresentada permite o reconhecimento da atividade especial em parte dos períodos pleiteados.

V- Dessa forma, a aposentadoria do requerente deve ser revista para inclusão em seu cálculo dos períodos reconhecidos nos presentes autos.

VI- O termo inicial de revisão do benefício deve ser fixado a partir da data do requerimento administrativo, não sendo relevante o fato de a comprovação da atividade especial ter ocorrido apenas no processo judicial, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ sobre o referido tema.

VII- Quadra ressaltar que, no que tange à prescrição, é absolutamente pacífica a jurisprudência no sentido de que o caráter continuado do benefício previdenciário torna imprescritível esse direito, somente sendo atingidas pela praescriptio as parcelas anteriores ao quinquênio legal que antecede o ajuizamento da ação. Todavia, não há que se falar em prescrição no presente caso, uma vez que o termo inicial foi fixado em 2/1/03, ao passo que a ação foi ajuizada em 7/2/07.

VIII- Com relação aos índices de atualização monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947.

IX- Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.”

(TRF 3a Região, OITAVA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2116727 - 0000930-58.2007.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, julgado em 18/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/04/2019)

Cumpre ainda destacar que a questão relativa ao termo inicial da aposentadoria não integrou o dispositivo do v. acórdão embargado, razão pela qual não há que se falar na concessão de efeitos infringentes na espécie.

Desse modo, devem ser acolhidos os embargos de declaração da parte autora para sanar o erro material apontado.

No tocante aos embargos de declaração do ente previdenciário, omissão, obscuridade ou contradição alguma se verificam na espécie.

Quanto à especialidade das atividades desenvolvidas pela parte autora o voto condutor do acórdão deixou consignado que o tema da aposentadoria especial “está disciplinado pelos arts. 57, 58 e seus §s da Lei no 8.213/91, para os períodos laborados posteriormente à sua vigência e, para os pretéritos, pelo art. 35 § 2o da antiga CLPS” e que “Há previsão expressa no item 2.1.3, do quadro anexo, do Decreto no 53.831/64 e do Decreto no 83.080/79, Anexo II e item 3.0.1, do Decreto no 2.172/97, a categoria profissional dos médicos, dentistas e enfermeiros, de modo que é inegável a natureza especial da ocupação da autora.”

Restou asseverado que “a atividade desenvolvida pelo autor enquadra-se no item 1.3.4 do Anexo I, do Decreto no 83.080/79 que contemplava os trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes, privilegiando os trabalhos permanentes nesse ambiente.”

Com relação à utilização de equipamentos de proteção individual destinados a diminuir ou evitar os efeitos danosos provenientes dos agentes agressivos à saúde do trabalhador, assentou que estes “não têm o condão de desnaturar atividade prestada, até porque, o ambiente de trabalho permanecia agressivo ao trabalhador, que poderia apenas resguarda-se de um mal maior.”

A respeito da atualização monetária e juros de mora, restou consignado no v. acórdão embargado que deve ser observado o julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

Com efeito, a E. Suprema Corte, por maioria, na sessão ocorrida em 20/09/2017, fixou as seguintes teses de repercussão geral:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”

E

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Acrescente-se que o Plenário do STF, em sessão realizada no dia 03/10/2019, decidiu, por maioria de votos, rejeitar todos os embargos de declaração opostos no mencionado recurso extraordinário e não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.

A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os presentes embargos, neste tema, caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, "consideram-se incluídos no acórdãoos elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da parte autora, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para o fim de, sanando o erro material apontado, fixar a data do requerimento administrativo como termo inicial da concessão do benefício, observada a prescrição quinquenal, nos termos da r. sentença, e rejeito os embargos de declaração do INSS, tudo nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. ERRO MATERIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. Ao mencionar como razão de decidir que o termo inicial da aposentadoria especial deve ser a data da citação, o v. acórdão embargado incidiu em evidente erro material por abordar questão estranha ao objeto da apelação do ente previdenciário, devendo prevalecer os termos fixados na r. sentença, que determinou a implantação do benefício a partir da data do requerimento administrativo.

3. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria", de modo que o termo inicial da revisão do benefício deve ser a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

4. Com relação ao índice de atualização monetária, omissão, obscuridade ou contradição alguma se verificam na espécie.

5. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

6. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

7. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, sem efeitos infringentes, e embargos de declaração do INSS rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração da parte autora e rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.